Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quando há nos autos provas da autoria e da materialidade, como o depoimento dos policiais condutores do flagrante, além do auto de apreensão da arma de fogo.

2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que os depoimentos dos policiais têm valor probante e podem fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso.

3. Recurso conhecido e desprovido.